Tribunal: TJMT
Processo: 1006767-45.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006767-45.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARAUJO - CPF: 525.478.504-78 (APELANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. TAXA CONTRATADA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por José Araújo contra a sentença que, nos autos de “Ação Cominatória c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada em face do Banco do Brasil, julgou improcedentes os pedidos iniciais de revisão de cláusulas contratuais, repetição de indébito e condenação por danos morais. O contrato em questão refere-se a empréstimo no valor de R$ 3.409,72, parcelado em 47 prestações, com taxa de juros remuneratórios de 3,82% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva, considerando os parâmetros do mercado e as disposições do Código de Defesa do Consumidor;
(ii) determinar se a conduta do Banco do Brasil enseja o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos bancários, submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), não estão sujeitos à limitação dos juros remuneratórios pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF. Assim, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade.

4.

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser analisada à luz da taxa média de mercado no momento da contratação e das peculiaridades do caso concreto. No caso em tela, a taxa contratada de 3,82% ao mês é compatível com a taxa média de mercado (2,72% ao mês, segundo o Banco Central), não se configurando como exorbitante ou capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

5.

A ausência de abusividade nas cláusulas contratuais afasta a possibilidade de repetição do indébito.

6.

Para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de lesão grave à honra ou à dignidade do indivíduo. O simples sentimento de insatisfação ou desconforto com encargos financeiros não é suficiente para justificar a indenização. No caso em análise, não há comprovação de conduta ilícita ou de abalo significativo à esfera moral do Apelante.

7.

A sentença de primeiro grau está em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive os fixados no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9.

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, sendo necessária a demonstração de abusividade com base na taxa média de mercado e nas peculiaridades do caso concreto.

10.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, salvo comprovação de que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

11.

A reparação por danos morais exige demonstração de lesão grave à esfera subjetiva do indivíduo, não se caracterizando em situações de mero desconforto ou insatisfação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192; CDC, art. 51, §1º; CC/2002, art. 406; CPC/2015, art. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmulas 297 e 382; STF, Súmula 596.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Araújo, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da “Ação Cominatória c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais”, julgou improcedentes

os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais a parte Apelante sustenta, que as taxas de juros aplicadas pelo banco são exorbitantes e desproporcionais, configurando cláusulas abusivas.

Afirma que não recebeu cópia do contrato e requer a aplicação de taxas médias de mercado, conforme entendimento jurisprudencial e a Instrução Normativa INSS 92/2017, que limita juros a 2,08% ao mês para situações semelhantes.

Assevera que a conduta do Apelado, que teria induzido o Apelante a erro em um momento de fragilidade, é apontada como motivo para a concessão de indenização por danos morais, considerando o agravamento da situação financeira do autor.

Por fim, requer seja provido o recurso a fim de que seja reconhecido o direito à revisão contratual com aplicação de juros legais, bem como seja o Apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 254228182, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte Apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na
Ação Cominatória c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, improcedentes.

Extrai-se dos autos que José Araújo ajuizou ação revisional contra o Banco do Brasil, relatando que firmou contrato de empréstimo no valor de R$ 3.409,72, parcelado em 47 prestações de R$ 158,91, totalizando o valor de R$ 7.468,77.

Argumentou na inicial que os juros foram abusivos e que houve desproporção entre o valor financiado e o saldo devedor residual, bem como houve falta de transparência, pois não recebeu cópia do contrato, o que teria induzido-o em erro.

Diante disso, postulou na inicial, a revisão contratual com adequação dos juros à taxa média de mercado, bem como a repetição do indébito em dobro e ndenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O Banco Apelado contestou, sustentando que os juros foram pactuados de acordo com a legislação e prática do mercado financeiro, que não há abusividade nos encargos e que o contrato seguiu o princípio do pacta sunt servanda.

O Magistrado singular, julgou improcedentes os pedidos iniciais, conforme trecho a seguir transcrito:

[...]
No que tange aos juros, há impugnação tanto de seu patamar como da cobrança de forma capitalizada. É de se salientar a inaplicabilidade da Lei de Usura aos contratos bancários (Súmula 596/STF) e que a delegação de competência normativa ao CMN foi sucessivamente prorrogada (Leis nº 8.056/90, 8.127/90, 8.201/91 e 8.392/91). Ademais, a tese da autoaplicabilidade do art. 192 da CR/88 encontra-se superada (Súmula Vinculante nº 7/STF). Assim, quanto ao patamar, não há falar em limitação ao importe de 12% ao ano.

É regra. A taxa de juros cobrada deve obedecer fielmente a que foi contratada.

Todavia, mostra-se cabível a revisão contratual, com mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas.

E, segundo orientação jurisprudencial positivada do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível a revisão dos juros remuneratórios que superam substancialmente a taxa média de mercado à época da contratação.
[...]

É de bom alvitre salientar que, o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

De maneira que, não basta a parte vir a juízo e asseverar que há abusividade, mister se faz que comprove efetivamente no que consiste àquele ato, sob pena de insegurança jurídica.

Diga-se, o autor tinha conhecimento dos encargos, dizer agora que fora enganado é prático, porém, seu descaso para os fatos quando da

contratação não o socorre.

Ademais, não demonstrado que a taxa supera a média de mercado, não se mostra ela abusiva.

Destarte, entendo pela possibilidade da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal nos contratos bancários, consistente na incorporação dos juros vencidos e não pagos ao capital, para que, sobre tal montante, incidam novos juros. A admissão da capitalização não induz, necessariamente, a legalidade da taxa contratualmente prevista. Se detectada a abusividade do percentual contratado, em paralelo às taxas médias cobradas pelo mercado, nada impedirá a necessária revisão pelo Poder Judiciário.

Repise-se que meu entendimento acerca da capitalização mensal de juros está em liame com a atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento de recurso repetitivo, tendo sido

fixadas as seguintes teses para os efeitos do art. 543-C, do CPC/73 (RE nº 973.827- RS): [...]

Estando a atividade bancária sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, questiona-se, à vista do art. 52, se é lesiva ao consumidor a falta de indicação expressa do processo matemático de formação da taxa de juros compostos ou de cláusula específica que autorize a capitalização em periodicidade inferior a um ano.

No caso específico do contrato de crédito bancário, devido à sua natureza, tenho que a aplicação de juros sobre juros é a única forma de composição do saldo devedor.

Não há, portanto, como se conceber a aplicação de juros simples, com a incidência apenas sobre o capital inicialmente utilizado, sob pena de se sancionar a prática do enriquecimento ilícito. [...]

Busca o autor a condenação da instituição financeira em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sedimentando a pretensão na assertiva de que a cobrança abusiva dos encargos financeiros é abusiva e

configura dano moral.

Sem razão o autor.

O ato ilícito gerador do dano moral deve concretamente macular a honra subjetiva ou objetiva do indivíduo. Por isso, não seria razoável considerar que o sentimento de insatisfação e decepção gerado por contratempos, falhas sistêmicas e frustrações próprias do uso cotidiano de tecnologias gerasse direito à reparação por danos morais.

Para merecer reparação, repise-se, o dano extrapatrimonial deve ser sério e relevante, atingindo profundamente o indivíduo, de forma a causar uma grave perturbação emocional duradoura numa pessoa com padrão médio de sensibilidade, o que não ocorreu no caso em epígrafe. [...]

É o caso dos autos, em sendo assim, a pretensão deve ser julgada improcedente.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais' proposta por
JOSÉ ARAÚJO
, com qualificação nos autos em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, ratificando a decisão Id 113264587. [...]

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de revisar cláusula de contrato pactuado entre as partes (reescalonamento de dívida de cheque especial), diante da alegação de abusividade e ilegalidade.

Incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009)”.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:

“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019)”.

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, em agosto/2014, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de 2,72% ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

No contrato, foi estipulada a taxa de 3,82% de juros remuneratórios, considerando o custo efetivo do contrato (id. 254228158), o que não se caracteriza como exacerbada, pois não coloca o consumidor em desvantagem exagerada e, por isso, não há que se falar em abusividade.

Ressalte-se que o presente caso envolve o reescalonamento de dívida decorrente de utilização de cheque especial e cartão de crédito, instrumentos financeiros cujas taxas de juros e encargos, conforme é de amplo conhecimento, figuram entre as mais elevadas praticadas no mercado.

Consequentemente, diante da inexistência de abusividade no contrato firmado entre as partes, não há se falar em indenização por danos morais.

Diante de todo o narrado, portanto, verifica-se que a sentença prolatada pelo Juízo de primeira instância está em conformidade com o entendimento aplicável ao caso, de forma que sua ratificação, por este Sodalício, é medida impositiva.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025